Tribunal: STF
Processo: HC 184004
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Impetração contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. 4. Muito embora tenha ressalvado meu entendimento no HC 130.620, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, a jurisprudência do STF é no sentido do não cabimento de habeas corpus articulado contra atos jurisdicionais de Ministros do STF, por aplicação analógica do entendimento firmado na Súmula 606. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.